Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO A FATOS ESTRANHOS AOS NARRADOS NA INICIAL E CONSTANTES NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONSUMIDOR. IDOSO. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO. CURTO ESPAÇO DE TEMPO. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADA. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. DANOS MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento dos danos materiais causados à autora em virtude da ineficácia dos seus sistemas de segurança.

2. Nas razões recursais, sustenta, de forma genérica, ausência de responsabilidade do banco, inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva da consumidora que “disponibilizou seu cartão magnético e senha para terceiros fora das dependências do Banco”. Assegura que as compras contestadas no cartão são seguras, pois foram realizadas com o cartão (chip) e senha bancária. Afirma a ausência de ilícito civil e nexo de causalidade entre a conduta do banco e os fatos narrados na inicial. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

3. Inicialmente, consigne-se que o recurso do réu não impugnou os fundamentos da condenação, em especial quanto à quebra de perfil, por força das atípicas movimentações bancárias realizadas em pequeno intervalo de tempo (sete transferências via Pix em 18 minutos), e, à falta de segurança dos sistemas antifraude que deixaram de identificar os ilícitos praticados ou remediar os prejuízos causados.

4. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

5. No caso, verifica-se que a maior parte das razões recursais impugna fatos e razões de decidir estranhos aos lançados na sentença (disponibilização do cartão magnético e senha para terceiros e segurança das compras contestadas que foram realizadas com o cartão munido de chip e aposição de senha pessoal).

6. Desse modo, resta evidente a ausência parcial de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o que efetivamente fora deduzido na inicial e decidido na sentença, também apresentou teses não aplicáveis ao caso concreto.

7. Deixou, portanto, de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma da sentença prolatada. Ausente, assim, a relação da impugnação aos fundamentos da sentença, o conhecimento parcial do recurso, é medida que se impõe. Recurso parcialmente conhecido.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

9. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

10. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).

11. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).

12. Consigne-se, ainda, que de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, as instituições financeiras devem zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários e possuir sistemas de detecção antifraude, a fim de coibir transações suspeitas, sobretudo aquelas que não se adequam ao perfil de utilização/movimentação bancária do cliente.

13. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material daconsumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeitos na prestação dos serviços ou culpa exclusiva da vítima (art. 6o, VIII, CDC).

14. Demais disso, não é razoável exigir que a autora comprove fato negativo, qual seja, que não realizou as referidas transações.

15. Nessa perspectiva,cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludentes de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.

16. Há verossimilhança nas alegações da autora de falha de segurança do serviço prestado pelo réu, porquanto autorizou e efetivou transferências de valores da sua conta sem autorização.

17. O réu sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da consumidora no dever mínimo de cautela na guarda de suas credenciais. No entanto, a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.

18. Com efeito, a utilização do aplicativo de celular, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque a presunção de segurança das transações bancárias realizadas via aplicativo não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por outros meios de provas à sua disposição, a ausência de responsabilidade.

19. Na hipótese, os elementos de prova demonstramque a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pelo banco, foram incapazes de identificar e apontar como suspeitas de fraude asoperaçõescontestadas, já que, em curto espaço de tempo (entre 12h52 e 13h10 - ID 36176415) foram realizadas sete transferências da conta da autora, via Pix, no valor total de R$ 29.000,00, que, segundo a autora, diferem, em muito, do seu perfil de movimentação bancária da autora, de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita.

20. Vale dizer: caso fossem seguros e eficientes os sistemas tecnológicos utilizados pelo réu, haveria plenas condições deidentificar e apontar como suspeita de fraude as referidas transferências.

21. Ademais, não há notícia de que a instituição financeira tenha adotado providências a fim de apurar se as operações foram realizadas pela consumidora antes de autorizar e repassar o crédito das transações contestadas, o que também configura a falha na prestação dos serviços prestados pelo banco (art. 14 do CDC).

22. Embora o réu afirme a ausência de responsabilidade pela fraude, certo é que possui o dever de segurança quanto aos dados dos clientes e às informações dos contratos, cuja possibilidade de acesso por pessoas mal-intencionadas contribuiu para a realização da fraude, em evidente prejuízo ao consumidor.

23. A utilização indevida dos dados da autora e do aplicativo do banco para a realização de transação bancária por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço quanto ao dever de sigilo no tratamento dos dados pessoais e bancários, bem como em seus sistemas de autenticação do usuário.

24. O réu insiste na tese de inexistência de defeito na prestação de serviços, mas não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante de fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado o prejuízo material sofrido pela autora.

25. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da autora já que o réu, ao deixar de (i) garantir a segurança dos dados pessoais e bancários da autora; (ii) disponibilizar sistemas seguros para a movimentação bancária; e (iii) seguir mecanismos e protocolos eficazes na identificação de movimentações financeiras suspeitas; (iv) adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central para prevenção, verificação e devolução do valor do Pix realizado mediante fraude; concorreu para a implementação do dano(ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva da consumidora, porquanto a fraude ocorreu em razão de fraude aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços oferecidos pelo banco.

26. Caberia à instituiçãofinanceira demonstrar a inexistência de defeito na prestação dos serviços, no sentido de que possuem mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.

27. Todavia, não se desincumbiudo ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelademandante.

28. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto as fraudes cometidas por terceiro não podem ser consideradas atos isolados e exclusivos dos infratores, aptos a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados a consumidora.

29. Trata-se de fortuito interno, já que a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva dos réus (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).

30. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas remotamente, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente a ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.

31. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo),inclusive pela atuação de estelionatários,não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).

32. É dever das instituições financeiras, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço, em especial a utilização fraudulenta de dados pessoais dos consumidores.

33. Certo é que as fraudes como a dos autos são de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivariam de forma alheia às estruturas tecnológicas e procedimentos utilizados, bem como poderiam ser evitadas ou minoradas com o reforço das medidas de segurança.

34. Evidente que, mesmo ciente das inúmeras fraudescomautilização indevida do aplicativo do banco, aodisponibilizar a opçãodesse meio para realização de operaçõessem a adoção de mecanismos mais seguros, o banco assume o risco pelos danos decorrentes das fraudes, mormente nas relações contratuais celebradas com idoso (64 anos) que, sabidamente, é mais exposto às práticas delituosas como a narrada na inicial.

35. Nesse sentido: "Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos" (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

36. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumidora idosa, faz jus a autora à restituição correspondente ao valor total das transferências realizadas mediante fraude (art. 6o, VI, CDC).

37. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

38. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

39. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

40. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.